Tribunal: TJDFT
Processo: 0746354-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0746354-02.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M H SERVICOS E EVENTOS DE RECEPCOES LTDA - ME AGRAVADO: ECO ORGANIZACAO DE EVENTOS E CONSULTORIA LTDA - ME, ENODIO ABREU JUNIOR, CELIO ROBERTO DE ALMEIDA SILVA FILHO, EDILANE PESSOA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por M H SERVIÇOS E EVENTOS DE RECEPÇÕES LTDA – ME (agravante), em face da r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília que, nos autos de cumprimento de sentença no 0716953-96.2018.8.07.0001, por si ajuizada, indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa ECO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E CONSULTORIA LTDA – ME, nos seguintes termos (ID 249650889): “Cuida-se de cumprimento de sentença, que se desenvolve entre as partes epigrafadas, no curso do qual foi instaurado incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Narra a parte exequente, na inicial do incidente (ID 219403893), que requereu diversas medidas constritivas, mas todas foram negativas. Aduz que a satisfação do crédito perante a pessoa jurídica encontra-se inviabilizada, diante de manifesto abuso da personalidade jurídica cometido pela executada. Aponta que existe confusão patrimonial entre o patrimônio da executada e de seus sócios. Defende presente os requisitos para desconsideração (art. 50 do CC) e responsabilização dos sócios. Frustradas as diligências para citação pessoal dos sócios, foi deferida a citação por edital (ID 238705364). Passado o prazo, os autos foram encaminhados à Defensoria Pública, para o exercício da curadoria especial, com oferta de defesa (ID 245994975), oportunidade na qual aduz ausência dos requisitos legais para a desconsideração, aventando que a mera inadimplência do executado não é suficiente para o atingimento dos bens dos sócios pessoas físicas. No mais, vale-se da negativa geral. É o relato do necessário. D E C I D O. Pleiteia a parte exequente a desconsideração da personalidade jurídica para responsabilização patrimonial dos sócios da executada devedora. Para tanto, argumenta a parte exequente que, efetivadas diligências para constrição patrimonial, não foram encontrados bens do executado passíveis de penhora. Aduz que a satisfação do crédito perante a pessoa jurídica encontra-se inviabilizada, diante de manifesto abuso da personalidade jurídica cometido pela executada. Aponta confusão patrimonial entre o bem da empresa e dos sócios, tendo em vista se tratar de negócio familiar. Sustenta que a executada se valeu de (no mínimo) duas empresas para maquiar sua situação financeira. O demandado, por intermédio da Curadoria Especial, defende como ausentes os requisitos para desconsideração da personalidade jurídica, aventando que a mera inadimplência do executado não é suficiente para o atingimento dos bens das pessoas jurídicas. Nesse mote, é consabido que a desconsideração da personalidade jurídica (“disregard doutrine”) tem como escopo superar episodicamente a personalidade da pessoa jurídica, para obter a satisfação em favor do prejudicado mediante o patrimônio dos próprios integrantes, que passam a ter responsabilidade pessoal. Trata-se de medida excepcional, uma vez que uma das principais características da pessoa jurídica é justamente a aquisição de sua personalidade própria, pela qual passa a ter aptidão para ser sujeito de direitos e obrigações, titularizar capacidade patrimonial, constituir patrimônio próprio desvinculado dos seus integrantes. Sobre o tema, disciplina o art. 50 do Código Civil que: Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. (Redação dada pela Lei no 13.874, de 2019) § 1o Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 3o O disposto no caput e nos §§ 1o e 2o deste artigo também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 4o A mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput deste artigo não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 5o Não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou a alteração da finalidade original da atividade econômica específica da pessoa jurídica. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) Considerando o regramento dado a matéria – sobretudo diante da nova redação dada pela Lei no 13.874, de 2019 (Lei da Liberdade Econômica) –, tenho como corolário lógico para acolhimento do referido incidente a demonstração cabal de que o abuso da personalidade jurídica deu-se pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial da executada. Registro, oportunamente, que por se tratar de medida excepcional, os requisitos que facultam o deferimento da medida postulada devem ressair de forma translúcida e inconteste dos autos. Constato, no entanto, que a peça inicial de instauração do incidente não aponta qualquer fato concreto e efetivo que indique o uso fraudulento da personalidade jurídica ou de confusão patrimonial, mas apenas alegações genéricas de abuso da personalidade jurídica, o que não autoriza a desconsideração almejada. Ressalta-se que a mera ausência de bens passíveis de constrição judicial do executado não tem o condão de conduzir à caracterização do abuso da personalidade jurídica. Nesse sentido, colhe-se percuciente precedente deste Eg. Tribunal de Justiça, em Acórdão assim ementado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. ABUSO DA PERSONALIDADE NÃO COMPROVADA. REQUISITOS INDICADOS NO ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL NÃO DEMONSTRADOS. NÃO CABIMENTO DA DESPERSONALIZAÇÃO. 1. A desconsideração inversa da personalidade jurídica tem o escopo de coibir a confusão patrimonial entre sócio e sociedade, responsabilizando a sociedade personificada por obrigações do sócio que oculta seu patrimônio pessoal no patrimônio da sociedade. 2. O entendimento consolidado da jurisprudência é de que, diferente da admissibilidade do incidente de desconsideração da personalidade, em que indícios mínimos são suficientes para a instauração, o mérito da desconsideração exige prova cabal dos requisitos legais. 3. A desconsideração da personalidade jurídica, conquanto legalmente admissível (art. 50, CC), como medida excepcional, demanda comprovação de que a pessoa jurídica fora utilizada de forma abusiva, o que não pode ser presumido nem intuído em razão apenas da frustração na localização de bens a serem objeto da constrição patrimonial. O legislador pátrio condicionou a desconsideração da personalidade jurídica a comprovação cabal do abuso da personalidade. 4. Havendo apenas a demonstração do inadimplemento, da ausência de bens em nome do executado e de que esse é sócio de uma empresa, não se justifica a desconsideração inversa da personalidade jurídica se não demonstradas provas robustas do desvio de finalidade e da confusão patrimonial. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1769009, 07268646220238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/10/2023, publicado no DJE: 6/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Tenho assim, que, ausente argumentos suficientes para enquadrar o caso concreto nas hipóteses autorizadoras para o deferimento do incidente, o indeferimento é medida que se impõe. Por todo o exposto, INDEFIRO A PRETENSÃO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. Preclusa esta Decisão, (o que deverá ser certificado pela diligente Serventia Judicial, após consulta aos autos e aos registros de distribuição da 2a instância), INATIVE-SE o cadastro dos demandados como interessados (inc. XIV, da Instrução no 2/2022 da Corregedoria). Após, voltem os autos conclusos para análise quanto à eventual ocorrência de prescrição intercorrente. I.” Em suas razões recursais (ID 77594987), afirma que o pedido de desconsideração foi fundamentado em robustos indícios de abuso da personalidade jurídica, encerramento irregular das atividades, confusão patrimonial e desvio de finalidade, com o objetivo de frustrar credores. Ressalta que a empresa executada, cujo nome fantasia é “Edilane Produções &amp; Eventos”, possui vínculos diretos com a Sra. Edilane Pessoa de Oliveira e seus familiares, que utilizam outras empresas, como o Instituto Brasileiro de Integração – Cultura, Turismo e Cidadania – IBI, para ocultar patrimônio e continuar operando no mercado. Pontua que há prova de confusão patrimonial, como o pagamento de dívidas da agravada por outras empresas do grupo familiar, conforme demonstrado nos autos do processo no 0727360-53.2017.8.07.0016. Alega que o encerramento de fato das atividades da agravada, sem a devida baixa e quitação de seus débitos, configura ato ilícito que autoriza a responsabilização dos sócios. Verbera que a decisão agravada desconsiderou provas concretas que demonstram a confusão patrimonial e o desvio de finalidade, requisitos do artigo 50 do Código Civil. Assevera que há relação entre os sócios formais da agravada (Enodio Abreu Junior e Celio Roberto de Almeida Silva Filho) e a “sócia de fato” Edilane Pessoa de Oliveira, que utiliza outras pessoas jurídicas para blindar seu patrimônio. Ressalta jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios que reconhece a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica diante de encerramento irregular das atividades empresariais e inexistência de patrimônio da pessoa jurídica, citando precedentes. Aduz que há indícios de que Edilane Pessoa de Oliveira se beneficiou diretamente da confusão patrimonial e das manobras da empresa agravada, sendo organizadora do evento “Maior São João do Cerrado”, que originou a dívida, e controladora de outras entidades ligadas à executada. Defende a aplicação da teoria da desconsideração inversa da personalidade jurídica. Assevera que a certidão do Oficial de Justiça, que atestou o encerramento das atividades da empresa no endereço fiscal desde 2017, enquanto a empresa permanece “ativa” na Receita Federal, é forte indício de dissolução irregular. Argumenta que a criação de outras empresas pela mesma família para atuar no mesmo ramo evidencia o desvio de finalidade. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. No mérito, pleiteia o deferimento do pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa agravada, com a citação dos sócios Enodio Abreu Junior, Celio Roberto de Almeida Silva Filho e da Sra. Edilane Pessoa de Oliveira, para que respondam com seu patrimônio pessoal pela dívida executada, nos termos do artigo 50 do Código Civil. Preparo ao ID 77595520. É o breve relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito dos agravantes e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso em comento não há o perigo da demora. Constata-se que o juízo a quo determinou que somente após a preclusão da decisão seriam os autos remetidos para outra comarca. Transcrevo, in verbis: “Preclusa esta Decisão, (o que deverá ser certificado pela diligente Serventia Judicial, após consulta aos autos e aos registros de distribuição da 2a instância), INATIVE-SE o cadastro dos demandados como interessados (inc. XIV, da Instrução no 2/2022 da Corregedoria). Após, voltem os autos conclusos para análise quanto à eventual ocorrência de prescrição intercorrente. I.” (ID 249650889 na origem). Desse modo, a interposição do presente agravo de instrumento impede a preclusão e, conforme constou na decisão agravada, não haverá conclusão dos autos até que o decisum esteja precluso. Patente que o processo ficará aguardando o julgamento do presente agravo. Nesse contexto, a questão pode aguardar o pronunciamento pelo colegiado. Assim sendo, não se vislumbra, ao menos nesta fase inicial, o perigo da demora, sendo desnecessária a concessão da liminar postulada. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se a parte agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de outubro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora